Tribunal: TJBA
Processo: 0500758-62.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500758-62.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: VACUM CLEANER SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. ESTABELECIMENTO PRESTADOR. LOCAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI contra sentença que julgou procedente ação anulatória proposta por VACUM CLEANER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA., para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 157/2015, ao fundamento de incompetência territorial para cobrança de ISS sobre serviços prestados fora do município, com condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual município detém a competência tributária para exigir o ISS, se aquele onde situada a sede formal da empresa prestadora ou aquele onde os serviços foram efetivamente executados com instalação de unidade econômica ou profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º da LC nº 116/2003 estabelece como regra geral o local do estabelecimento prestador como critério de incidência do ISS, o que exige a correta definição desse conceito à luz do art. 4º do mesmo diploma.

O conceito de estabelecimento prestador abrange o local onde a atividade é efetivamente desenvolvida, ainda que de forma temporária, desde que configurada unidade econômica ou profissional, sendo irrelevante a denominação formal da sede.

A execução de serviços de manutenção industrial pesada demanda deslocamento de estrutura material e humana, com instalação de canteiros, equipamentos e pessoal especializado, caracterizando unidade econômica nos locais de prestação.

A prova documental demonstra que os serviços foram integralmente executados em outros municípios e estados, onde se perfectibilizou o fato gerador do ISS.

A jurisprudência do STJ, em regime de recursos repetitivos (REsp 1.060.210/SC e REsp 1.117.121/SP), firmou entendimento de que, na vigência da LC nº 116/2003, o imposto é devido no local onde ocorre a efetiva prestação do serviço, quando ali configurada unidade econômica ou profissional.

A cobrança do tributo pelo município da sede formal, em hipóteses de execução material em outro ente federativo com estrutura própria, enseja risco de bitributação e afronta à legalidade tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 116/2003, arts. 3º e 4º; CPC, arts. 487, I, 85, §11, 931 e 937, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.060.210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 28.11.2012; STJ, REsp nº 1.117.121/SP, Primeira Seção, recurso repetitivo; STJ, AgInt no AREsp nº 1.619.975/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.865.324/DF, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 06.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500758-62.2015.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada VACUM CLEANER SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR provimento
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239